Tribunal: STF
Processo: RHC 109899
Classe: RHC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-05-08
Data de publicação: 2012-05-08

Ementa:
Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Alegada ausência de conjunto probatório para embasar a condenação do recorrente pela prática do delito tipificado no art. 157, caput, do CP. Não ocorrência. Elementos concretos que evidenciam a autoria e a materialidade do crime. 3. Constrangimento ilegal não caracterizado. 4. Recurso a que se nega provimento.